Tribunal: TJDFT
Processo: 0719267-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719267-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RAFAEL BATISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da decisão de ID. 191157127 dos autos de origem, prolatada em 25/03/2024, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema "Sniper", e ainda, em face da decisão de ID.193514338 dos autos de origem, prolatada em 16/04/2024, integrada por embargos de declaração julgados no ID. 195559685, em 03/05/2024, que indeferiu o pedido de envio de ofício à SUSEP e à CNSEG. Em suas razões recursais (ID. 59005703), o exequente agravante, em suma, defende que a pesquisa SNIPER, tem como escopo identificar vínculos patrimoniais, societários e financeiros, entre pessoas físicas e jurídicas, de modo a buscar uma efetiva e célere satisfação do crédito exequendo, consistindo, portanto, em pesquisa patrimonial por meio da utilização de bases de dados não abrangidas pelas pesquisas de bens já realizadas e sem exigir quebra de sigilo bancário. Discorre sobre o reconhecimento da funcionalidade do aludido sistema pelo CNJ e por outros Tribunais. Alega que a execução se realiza segundo os interesses do credor (art. 797/CPC), que em situações como esta dependeria do auxílio do Poder Judiciário, a quem também interessa a satisfação do crédito e a resolução da demanda. Ao final, requer que “o presente recurso de Agravo seja recebido também no efeito suspensivo, conhecido e provido para reformar a decisão agravada”. Preparo recolhido (ID. 59005704). É o relato. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. Com efeito, o art. 932, inciso III, do CPC dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No que tange à decisão de ID. 191157127 (origem), prolatada em 25/03/2024, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema "Sniper", constata-se que o presente recurso está intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. Na hipótese, a decisão recorrida (ID. 191157127 dos autos de origem) foi proferida em 25/03/2024, constando no sistema do PJE de 1a Instancia, em relação a respectiva intimação do autor ora agravante, a informação de "Representante: ITAÚ UNIBANCO S/A Expedição eletrônica (25/03/2024 15:44:14) Usuário Domicílio Eletrônico registrou ciência em 26/03/2024 01:25:55”. Assim, considerando-se o feriado da Semana Santa, a contagem do prazo recursal de 15 dias úteis teve início no dia 01/04/2024 (segunda-feira) e encerrou no dia 19/04/2024 às 23:59:59 (sexta-feira). Quanto ao ponto, resta evidente a existência de obstáculo intransponível ao conhecimento do presente recurso, que foi protocolizado eletronicamente no dia 13/05/2024, porquanto intempestivo. Em relação a decisão de ID. 193514338 (origem), prolatada em 16/04/2024 e integrada pelos embargos de declaração de ID.194301139 (origem), opostos em 23/04/2024, que indeferiu o pedido de envio de ofício à SUSEP e à CNSEG, não há nas razões do presente agravo de instrumento impugnação específica aos seus termos. Nesse trilhar, verifica-se que nas razões recursais, somente foram impugnados os fundamentos da decisão que já precluiu (ID. 191157127, origem), que indeferiu a consulta ao sistema “SNIPER”, não tendo o agravante apresentado argumentos hábeis a reformar a decisão que indeferiu o pedido de envio de ofício à SUSEP e à CNSEG nem sequer pedido expresso nesse sentido. Nesse panorama, infere-se que as razões do presente recurso não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida de ID. 193514338 (origem). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora